Tribunal: TJBA
Processo: 8002145-44.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002145-44.2021.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SANTA RITA GALVANIZACAO LTDA - EPP

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. MENOR IMPÚBERE. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. GENITOR SÓCIO EM OUTRA EMPRESA. REPRESENTAÇÃO LEGAL. SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INADMISSIBILIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. MANUTENÇÃO.

I - A capacidade tributária caracteriza-se na aptidão de caráter jurídico que as pessoas têm para figurar na relação de natureza tributária para o atendimento de obrigações ou o exercício de direitos, independentemente da capacidade civil tal como prevista nos arts. 2°, 5°, 6° e 9° do Código Civil.

II - A representação do menor, não administrador, em sociedade empresária, por seu pai, não lhe retira a qualidade de sócio, bem como não tem o efeito de atribuir a este último a qualidade de “sócio”, por ausência de previsão legal.

III – O perigo de lesão irreparável ao direito do impetrante foi igualmente comprovado mediante a iminência de sofrer diminuição desarrazoada em seu patrimônio, em razão da cobrança de tributo fora do regime que optou.

V – Proferida a sentença concessiva da segurança em conformidade com a legislação pertinente, impositiva é a sua manutenção.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8002145-44.2021.8.05.0032
, da Comarca de Brumado, em que figuram como
Apelante
o ESTADO DA BAHIA e como
Apelado
SANTA RITA GALVANIZACAO LTDA - EPP .

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA